Tribunal: TJES
Processo: 0001161-96.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001161-96.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINTON PROCOPIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. ABORDAGEM REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.Preliminar de nulidade da prova produzida. Restando evidenciado o estado de flagrância, é legítima a atuação dos agentes da guarda municipal, não havendo que se falar em nulidade das provas. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento do agente da guarda municipal.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001161-96.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINTON PROCOPIO DE ALMEIDA - DPE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

WELINTON PROCÓPIO DE ALMEIDA

contra a sentença (fls. 42/45-verso) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e falsa identidade (art. 307, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Há uma preliminar
de
nulidade da prova
, suscitada pela defesa, onde aduz que a guarda civil municipal de Serra-ES, não poderia realizar a abordagem ao acusado.

Contudo, não vislumbro a apontada nulidade da prova, pois os agentes da guarda civil municipal, visualizaram o acusado passando algo para outro indivíduo, e no momento da abordagem, empreendeu fuga e dispensou uma sacola, sendo encontrada as drogas apreendidas, o que configura o quadro de flagrante delito, na forma do artigo 301, do CPP
1
.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
2. Paciente que ao ver a viatura empreendeu fuga e foi, em seguida, preso com porções de drogas caídos do bolso enquanto corria.

3.
Precedente de que, "conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'
(AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)". (AgRg no HC 776.743/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). (grifo nosso)

4. Ordem indeferida.

(HC n. 769.573/SP,
relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1)
, Quinta Turma,
julgado em 21/11/2023
, DJe de 5/12/2023)

Neste ínterim, restando evidenciado o estado de flagrância, tenho como legítima a atuação dos agentes da guarda municipal, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Quanto ao mérito,
a Defensoria Pública Estadual pugna, em síntese, pela absolvição do réu, em relação ao crime de tráfico de drogas, por ausência de provas.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 10 de fevereiro de 2023, no bairro Parque Jacaraípe, na Serra-ES, agentes da guarda municipal visualizaram dois indivíduos, em fundada suspeita de estarem comercializando entorpecentes, sendo que, no momento da abordagem, empreenderam fuga.

Descreve ainda a peça acusatória, que os agentes ainda visualizaram um dos indivíduos, dispensando uma sacola, sendo alcançado e detido, tendo se identificado com uma carteira nacional de habilitação (CNH), em nome de WELINGTON NASCIMENTO RIBEIRO.

Em busca pelo local, os agentes localizaram a sacola, que continha 01 (uma) grande pedra de crack, do tamanho de um punho fechado.

Relata também a denúncia, que na Delegacia de Polícia Civil, constatou-se que a CNH era falsa, sendo revelado o nome correto do acusado, como WELINTON PROCÓPIO DE ALMEIDA.

No caso
,
verifico que
a
m
aterialidade
restou estampada
, pelo boletim unificado (fls. 04/07, do IP em apenso), auto de apreensão (fls. 34/35, do IP em apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 36, do IP em apenso) e laudo de química forense (fls. 41/42).

Por sua vez, a autoria
também está comprovada
, pois o agente da guarda municipal DEMETRIO JOSÉ GAZZONI SABINO (fls. 46), em Juízo, relatou que, no momento em que o réu visualizou a viatura, fez o movimento de jogar fora uma sacola, e empreendeu fuga, no entanto, foi alcançado.

Narrou também que localizou a sacola lançada pelo acusado, e no seu interior, continha a droga apreendida.

Destarte, a versão do agente da guarda municipal, responsável pela prisão em flagrante, não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Desta forma, diferentemente do que aduz a defesa, tenho que restou comprovado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que, para sua configuração, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, denotem a traficância, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 786.607/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT
), Sexta Turma,
julgado em 15/5/2023
, DJe de 18/5/2023.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 7271683),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.